Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721231-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THEOPHANE JEAN PAPPAS NETO EMBARGADO: JAIME PEREIRA SARDINHA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 14234352, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator